Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. FALTA GRAVE ANTERIOR A DOZE MESES. REQUISITO SUBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A Lei n. 13.964/2019, ao introduzir a alínea “b” ao inc. III do art. 83 do CP, delimitou o período de 12 (doze) meses para que a falta grave consista em óbice à concessão do livramento condicional.
2. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, em período anterior a 12 (doze) meses, não é, por si só, suficiente para macular o requisito subjetivo do benefício em razão da exigência de bom comportamento carcerário, prevista no art. 83, inc. III, alínea ‘a’, do CP, tendo em vista que o desempenho disciplinar do interno se submete a avaliações periódicas, podendo, inclusive, ser considerado reabilitado.
3. No caso concreto, se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, das demais condicionantes para concessão do livramento condicional trazidas no parágrafo único do art. 83, do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.